Tribunal: TJDFT
Processo: 0009316-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009316-09.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: PAULO WESLEM MARQUES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL E MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA EXISTENTE. ERRO DE DIAGNÓSTICO. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO ESTÉTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Na condição de fornecedores de serviços, a responsabilidade civil dos hospitais e clínicas médicas é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 14, caput, do CDC. Ao contrário, a responsabilidade do próprio médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC), cumprindo, pois, averiguar se houve o ato culposo do profissional. 2. Demonstrado que houve falha na prestação do serviço do hospital, erro no diagnóstico médico, que agiu com negligência, bem como o nexo de causalidade entre os serviços oferecido pelo apelado e o dano sofrido pelo autor, impõe-se a procedência do pedido indenizatório. 4. A indenização pelo dano moral é devida quando a prática da conduta ilícita ou injusta ocasionar na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor. Assim, se a conduta atingiu a esfera psicológica da vítima, surge o dever de indenizar, a esse título. 5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 6. Se não restou demonstrado que se o atendimento adequado fosse prestado anteriormente, o procedimento cirúrgico adotado teria sido realizado por videolaparoscopia, a qual é menos evasiva, e não pela laparotômica, como de fato ocorreu, não há que se falar em dano estético. 7. Apelos não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370, 371, 479, todos do CPC, 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido “deu nova interpretação às conclusões periciais” (id 17437970, pág. 12), concluindo pela responsabilização do recorrente sem amparo nas provas dos autos. Afirma que o livre convencimento deve ser lastreado por devida fundamentação, o que não teria ocorrido no caso. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 4489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 370, 371, 479, todos do CPC, 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, estes do Código Civil, bem como a indicada divergência interpretativa. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar atendidos os requisitos para a responsabilização do recorrente, assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012